Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737946-63.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS AGRAVADO: ANDRÉ FERNANDES PEREIRA, CARLOS LOURENÇO MONTEIRO, FERNANDA RESENDE SALDANHA, WIRTON LAZARO SILVA ARAUJO DESPACHO CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL e FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante assevera a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, por entender que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Sustenta, ainda, que realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas. Já a segunda recorrente discorre sobre deficiência na prestação jurisdicional e afirma que a tese recursal em debate não exige a análise de lei local. Assevera, ainda, que o tema debatido não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004